Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712199-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião no 0702545-05.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 229753043 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao Distrito Federal nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e rejeitou os pedidos formulados na petição inicial por Vanildo Ribeiro dos Santos nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 234231634 dos autos originários). Intime-se Vanildo Ribeiro dos Santos para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator